Tribunal: TJBA
Processo: 0008418-87.2015.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 0008418-87.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE BANZAE Advogado(s): VAGNER BISPO DA CUNHA, ANDERSON BATISTA ROSARIO, YNDIRA SANTOS PAIXAO CUNHA REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INCLUSÃO NO CÁLCULO DAS QUOTAS DO ICMS DEVIDAS AOS MUNICÍPIOS DOS VALORES RETIDOS EM RAZÃO DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE INCENTIVO FISCAL. DESCABIMENTO. CÁLCULO É FEITO SOBRE A EFETIVA ARRECADAÇÃO. TEMA 1172 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo Município de Banzaê contra decisão monocrática que, com fundamento em precedentes do Supremo Tribunal Federal (Tema 1172 da Repercussão Geral – RE 1.288.634/GO) e do Tribunal de Justiça da Bahia (IRDR nº 4), julgou improcedente o pedido de compelir o Estado da Bahia a incluir, nos repasses do ICMS, valores não arrecadados em razão de programas de incentivo e desoneração tributária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão: (i) definir se os valores desonerados em razão de incentivos fiscais estaduais devem integrar a base de cálculo para repasse da cota-parte do ICMS aos municípios; (ii) se o Tema 1172, do STF, foi aplicado corretamente ao caso em tela. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal condiciona o repasse de 25% do produto da arrecadação do ICMS aos Municípios (art. 158, IV, CF/1988) à efetiva arrecadação do tributo pelo Estado, inexistindo obrigação de repasse sobre valores desonerados por programas de incentivo fiscal, conforme decidido pelo STF no Tema 1172. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que programas estaduais de postergação ou diferimento de ICMS não violam o sistema de repartição de receitas, desde que assegurado o repasse da parcela municipal no momento do efetivo ingresso da receita nos cofres estaduais. O direito à quota-parte municipal do ICMS não se estende a valores que não ingressaram no erário estadual, pois tais montantes não integram o conceito técnico de receita pública. A decisão agravada, aplicou corretamente o entendimento firmado pelo STF, observou estritamente os limites da legalidade e os parâmetros jurisprudenciais vinculantes, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: O repasse da cota-parte do ICMS aos Municípios deve observar apenas os valores efetivamente arrecadados pelo Estado, não se incluindo valores objeto de incentivo fiscal que não ingressaram no erário estadual. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.288.634/GO, Tema 1172 da Repercussão Geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0008418-87.2015.8.05.0000, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE BANZAE e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA